Tribunal: TJDFT
Processo: 0752463-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752463-66.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: SERGIO CARLOS AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL PRÉVIO AO CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, “havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo” (REsp 1.739.201/AM, Quarta Turma, DJe 10/12/2018). 2. No caso, ainda que não tenha havido intimação específica a respeito do depósito em juízo de determinada quantia, é certo que houve acesso posterior aos autos, assim como intimação de ato posterior, o que torna presumida a ciência de todos os atos processuais anteriormente praticados, nos termos do art. 9o, §1o, da Lei n. 11.419/06. 3. A norma processual estabelece patamares mínimo e máximo dos honorários de sucumbência a serem fixados (CPC, art. 85, §2o) e, no caso, os honorários já foram fixados no menor patamar legal (10%). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 269, 435 e 436, todos do CPC, alegando que “os Recorrentes não foram intimados e nem notificados sobre o depósito judicial feito.” (ID 77064602, p. 14). Argumenta que agiu de boa-fé e não pretendeu se beneficiar ou exigir intencionalmente valor a maior. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece seguir o especial quanto ao alegado malferimento aos artigos 269, 435 e 436, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 73930856): A alegação de desconhecimento do depósito judicial nos autos do processo 0701016-75.2020.8.07.0001 não convence. Em consulta àquele processo, verifica-se que, em 30 de dezembro de 2023, houve juntada do comprovante de depósito do valor de R$ 420.000,00 (ID 55436917 daqueles autos). Em 25 de janeiro de 2024, a exequente compareceu nos autos e juntou petição de contrarrazões (ID 55202757 daqueles autos), momento em que teve acesso à integra dos autos. Não fosse o bastante, em 23 de fevereiro de 2024, as partes foram intimadas sobre um despacho proferido naqueles autos, o sistema registrou ciência em 23.02.2024, conforme consta da aba de expedientes daquele processo. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004